Tribunal: TJSP
Processo: 0010488-65.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010488-65.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RONY
RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao para retificar o cálculo de penas de Rony Rodrigues dos Santos para fins
de progressão, adotada a fração de 40% do art. 112, V, da LEP. Dr. Heitor Donizete
vencido e declaração de voto vencedor em nome do Dr. Vico Manas, relator designado.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS, vencedor, HEITOR DONIZETE DE
OLIVEIRA, vencido E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010488-65.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: RONY RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No D41974
Cálculo de liquidação de penas

percentual
a
ser
adotado
para
progressão em caso de sentenciado
por crime hediondo reincidente em
crime comum aplicação da fração de
40% do art. 112, V, da LEP lacuna
legal a ser suprida em benefício do
reeducando
Trata-se de agravo interposto por Rony Rodrigues dos
Santos contra decisão da MMa Juíza de Direito do DEECRIM/4a RAJ,
Comarca de Campinas, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de
liquidação de penas.
Pretende a reforma da decisão, pois considerado o
percentual de 60% de resgate da sanção para progressão de regime,
embora não se trate de reincidente em crime hediondo.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 43/46) e mantida a
decisão combatida (fl. 47), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão pela prática do delito do art. 33, “caput”, c.c. art. 40, VI,
ambos da Lei 11.343/06. Trata-se de reincidente, registrando condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior definitiva por delito comum (fls. 31/32).
Pleiteada
aplicação
do
percentual
de
40%
de
cumprimento da reprimenda corporal para promoção de regime (fl. 34), a
Magistrada indeferiu o pedido. Justificou que o melhor entendimento da
nova redação do art. 112, VII, da LEP, é de que inespecífica a recidiva ali
mencionada. Assim, pouco importa se a agravante decorre de delito comum
ou hediondo. Em ambos os casos, o percentual exigido para progressão
será de 60% (fls. 35/36).
Inadequada a interpretação, contudo.
Com efeito, com a reforma introduzida pela Lei
13.964/19, exigível a fração de 60% para progressão APENAS para o
apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
consoante os claros e exatos termos do art. 112, VII, do CPP, que não
permitem dúvidas a respeito.
O inciso V do mesmo dispositivo estabelece 40% para
primários condenados por delito hediondo.
Já para os inculpados por infração hedionda em que a
agravante decorra de crime comum, como na hipótese destes autos, a lei é
omissa.
Note-se que o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90, que exigia o
mesmo percentual de 60% para reincidentes sentenciados pela prática de
crime hediondo, pouco importando a natureza da recidiva, restou revogado
pela mesma Lei 13.964/19.
Nesse quadro, a lacuna só pode ser completada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor do reeducando, a fim de se evitar a analogia “in malam partem”.
Tal entendimento vem sendo adotado por esta Corte:
“considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena
que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que
o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente
em crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou
seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo
112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione
expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime
hediondo ou equiparado, primários” (Agravo de Execução Penal no
0000553-75.2020.8.26.0154, Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda, 13a
Câmara de Direito Criminal, j. 18.03.2020).
Em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, também acentuou que “Assim,
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto
no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o
executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)”
(HC 533.016/MG, j. 31.03.2020).
E em decisão recentíssima, a 6a Turma daquela Corte
Superior assim compreendeu:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS.
PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO
REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. LEI
N. 13.964/2019.
LACUNA
NA
NOVA
REDAÇÃO
DO
ART.
112
DA
LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO.
1.
A
Lei
de
Crimes
Hediondos não fazia distinção entre a
reincidência genérica e a específica para
estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena
para fins de progressão de regime, é o que se
depreende da leitura do § 2o do art. 2o da Lei
n. 8.072/1990: A progressão de regime, no
caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de
2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for
primário,
e
de
3/5
(três
quintos),
se
reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e
4o do art. 112 da Lei n. 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execução Penal).
2. Já a Lei n. 13.964/2019
trouxe significativas mudanças na legislação
penal e processual penal, e, nessa toada,
revogou o referido dispositivo legal. Agora, os
requisitos objetivos para a progressão de
regime foram sensivelmente modificados,
tendo sido criada uma variedade de lapsos
temporais a serem observados antes da
concessão da benesse.
3. Ocorre que a atual
redação do art. 112 revela que a situação ora
em exame (condenado por crime hediondo
com
resultado
morte,
reincidente
não
específico) não foi contemplada na lei nova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, diante da ausência de
previsão legal, o julgador deve integrar a
norma aplicando a analogia in bonam partem.
Impõe-se, assim, a aplicação do contido no
inciso VI, a, do referido artigo da Lei de
Execução Penal, exigindo-se, portanto, o
cumprimento de 50% da pena para a
progressão de regime, caso não cometida
falta grave.
4. Ordem concedida para
que a transferência do paciente para regime
menos rigoroso observe, quanto ao requisito
objetivo, o cumprimento de 50% da pena
privativa de liberdade a que condenado, salvo
se cometida falta grave.
(HC
581.315/PR,
Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)
A situação, aliás, é a mesma que se verifica, há tempos,
em relação ao livramento condicional para os condenados primários com
registros de maus antecedentes.
Sobre o tema, o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo decidiu que “não se aplica ao condenado portador de maus
antecedentes o requisito temporal mais amplo de dever cumprir metade das
penas exequendas para postular o livramento condicional, requisito este
reservado para os reincidentes. É que a reincidência, circunstância
agravante, não se confunde com maus antecedentes, simples circunstância
judicial do art. 59 do CP, não sendo possível, neste último caso, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de utilização de analogia 'in malam partem', a adoção da regra contida no
art. 83, II, do mesmo código” (RA 1.021.155/0, rel. Nogueira Filho).
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
retificar o cálculo de penas de Rony Rodrigues dos Santos para fins de
progressão, adotada a fração de 40% do art. 112, V, da LEP.
VICO MAÑAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010488-65.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: RONY RODRIGUES DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 1757 - DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Impugnação à decisão que
homologou o cálculo de pena do agravante, com previsão do
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) para progressão
de regime prisional – Pleito de aplicação retroativa da lei
penal, que entende mais benéfica, prevista no inciso V, do
artigo 112, da Lei no 7.210/1984 (instituída pela Lei Federal
no 13.964/2019) - Impossibilidade – Falta da exigência de
reincidência específica – Reincidência que se dá pela
prática de qualquer crime anterior, independentemente da
natureza do delito anterior – Agravo NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nas folhas 1/5 do processado, em favor do
sentenciado Rony Rodrigues dos Santos, contra decisão proferida pelo i. Juízo da
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a
RAJ (Comarca de Campinas), nos autos da execução penal de no
0014930-36.2019.8.26.0041, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas
formulado, deixando, a seu ver, de fazer a aplicação da lei penal mais favorável ao
agravante, instituída com o advento do chamado "Pacote Anticrime" (Lei no
13.964/2019), que alterou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal.
Sustenta que a alteração legislativa passou a exigir o lapso
correspondente a 60% da pena para progressão de regime apenas para o reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado, isto é, reincidente específico, o que não é o
caso do agravante que, embora seja reincidente, não é específico, pelo que entende
aplicável o disposto na atual dicção do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução
Penal.
Assim, pretende a reforma da decisão para que seja retificado o
cálculo de penas para constar o prazo de 40% da pena para fins de progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisional.
Através da r. decisão proferida na folha 40, o recurso foi recebido.
O Ministério Público ofereceu a contraminuta constante das folhas
43/46, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.
Através da r. decisão proferida na folha 47, o d. Juízo agravado
manteve a decisão impugnada.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 55/58, a d. Procuradoria Geral
de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
A Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), alterou
o disposto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei no 7.210/1984), que passou a
assim dispor:
- "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário
e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo
ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e
do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previstos nas normas vigentes..."
Por outro lado, a referida Lei Federal no 13.964/2019 revogou
expressamente o que estava previsto no § 2o, do artigo 2o, da Lei Federal no 8.072/1990
(Lei dos Crimes Hediondos), que era no seguinte sentido:
- "Art. 2o. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
(...)
- § 2o. A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos),
se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o, do art. 112 da Lei
no 7.210, de 11 de julho de 19984 (Lei de Execução Penal)..."
(destaquei).
O cálculo de liquidação de penas realizado nos autos da execução
criminal instaurada contra o agravante, levou em conta o quanto disposto no revogado §
2o, do artigo 2o, da Lei no 8.072/1990, isto é, foi considerado o lapso de tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente a 3/5 (três quintos) da pena, o que, a meu ver, encontra-se correto no caso
concreto, já que corresponde a 60%, atualmente previsto no inciso VII do supracitado
artigo 112.
Como bem decidiu o i. Juízo agravado, na decisão impugnada (a qual
fica fazendo parte integrante deste julgado):
- "...Fls.72 A D. Defensoria Pública requer retificação de cálculo,
sob o argumento de que o percentual a ser utilizado para progressão
de regime aos sentenciados não reincidentes específicos em crimes
hediondos é de 40% e não o equivalente a 60%, como constou.
O Ministério Público (fls. 69) requer a homologação dos cálculos.
DECIDO.
A questão é recente e muito controvertida, motivo pelo qual o
Deecrim da 4a Região firmou entendimento para evitar decisões que
possam gerar insegurança jurídica aos sentenciados.
Assim, respeitada manifestação da defesa, no tocante ao pedido de
aplicação do percentual de 40% para progressão de regime, anunciado
no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista previsão
expressa de sua aplicação ao sentenciado primário.
No caso dos autos, tratando-se de sentenciado reincidente, tendo
cometido ainda crime hediondo, mantém-se o percentual de 60%
trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação
anterior que regia o caso, ou seja, 3/5.
Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu deixar situação não
abrangida pela lei 13.964/2019, no tocante aos percentuais para
benefícios.
Assim, com relação ao sentenciado RONY RODRIGUES DOS
SANTOS, MTR: 1159854, RG: 50.970.555, RJI: 170503668-23,
recolhido(a) no(a) Penitenciária "Mario de Moura Albuquerque" -
Franco da Rocha I + A. Progressão, não vislumbrando a existência de
lei posterior mais benéfica, INDEFIRO o pedido, mantendo-se a
fração apontada no cálculo retro, o qual é HOMOLOGADO e servirá
como atestado de pena a ser entregue ao reeducando..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, agiu com acerto o i. Juízo a quo, pois realmente o agravante é
reincidente, como bem decidiu o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba, ao proferir a sentença que resultou na execução criminal cujo cálculo agora é
impugnado, nos autos da ação penal de no 1501739-19.2019.8.26.0599, quando deixou
ali consignado:
- "...Passo a dosar a pena. Verificando as diretrizes do artigo 59 do
Código Penal, atento dolo normal à espécie. Nesta primeira fase, fixo
a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, o réu é reincidente
num roubo, conforme certidão de fls. 41/42. Assim, aumento sua pena
base em 1/6, qual seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. O crime foi
praticado com adolescente, de sorte que aumento a pena no mínimo
legal, qual seja 1/6, perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e
seis) dias multa.O valor de cada dia multa será o mínimo legal. Não
há que se falar em aplicação da redução prevista no § 4o do artigo 33
da Lei 11.343/06, tendo em vista que o condenado, além de
reincidente num roubo, foi detido em local conhecido como ponto de
venda de drogas, juntamente com um adolescente, com grande
quantidade de crack, circunstâncias estas suficientes a afastarem os
requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e aplicação
da redução em apreço, nada havendo portanto, que demonstre que não
faz do crime um meio de vida..."
É certo que a circunstância agravante da reincidência realmente ficou
configurada nos autos acima referidos diante da juntada da certidão estadual de
distribuições criminais naqueles autos (fls. 41/42 daquele feito), indicativa da
condenação definitiva anterior do agravante nos autos da ação penal de no
0052432-21.8.26.0050, que tramitou pela 29a Vara Criminal do Foro Criminal Central
Barra Funda, da Comarca de São Paulo, pela prática do crime de roubo.
Assim, a situação de reincidente do agravante é certa e,
independentemente da natureza do crime anterior praticado por ele, fica afastada a
aplicabilidade da dicção legal contida no inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução
Penal, que se reserva aos sentenciados primários, o que não é o caso do reeducando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, quando o legislador ordinário editou o inciso VII, no artigo
112, da vigente Lei de Execução Penal, e falou em reincidência na prática de crime
hediondo ou equiparado, não tratou dos reincidentes específicos.
Na realidade, quis dizer que se a reincidência se deu em razão da
prática de novo crime, agora hediondo ou equiparado, é indiferente a natureza da
condenação anterior ostentada pelo apenado.
Esse raciocínio é lógico, pois todas as vezes que o legislador tratou a
situação do reincidente específico, sempre usou essa expressão, e no caso em tela, com a
edição do Pacote Anticrime (em que o espírito de legislador era de agravar a situação
dos condenados pela prática de crimes hediondos), apenas consignou a reincidência na
prática de crime hediondo.
Não haveria lógica a lei deixar de prever o lapso para o reincidente
comum, justamente quando a lei cuidou de tratar de forma diferente o condenado
primário do reincidente na progressão de regime.
Não obstante, como já dito, entendo incabível a aplicação da fração
prevista no art. 112, inciso V, da vigente Lei de Execuções Penais, haja vista que o
legislador deixou claro que tal fração é reservada para os apenados condenados pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, restando a premissa que não
deve ser aplicado aos reincidentes.
A utilização da conjunção subordinativa condicional "se" pelo
legislador estabelece de forma límpida uma relação de condição, na qual a fração de
cumprimento de 40% da pena somente deve ser aplicada para os sentenciados primários,
que praticaram crimes hediondos ou equiparados, restando excluídos desse
enquadramento todos os outros apenados, pois que a lei não traz palavras inúteis.
Assim, os dispositivos mencionados cuidam exatamente do caso em
testilha, no qual o reeducando, tendo sido condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado e, não sendo primário, não poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate
mínimo da reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime.
Dessa forma, a r. decisão agravada não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, negava-se provimento ao presente
agravo, mantendo-se a r. decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
137A192A
8
14
Declarações de
Votos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
137E2B9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010488-65.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.